Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Delmo Matos Menezes contra a decisão desta Relatoria, proferida ao ID 14272013, que entendeu não ser cabível, em sede de agravo de instrumento, a análise do pleito recursal voltado à reforma da decisão saneadora no que tange aos pontos controvertidos fixados e ao indeferimento da produção de provas, e, quanto à prescrição, não vislumbrou a existência e probabilidade de provimento do recurso, indeferindo, por conseguinte, o efeito suspensivo vindicado. Em suas razões (ID 14527785), o embargante alega que a decisão padece de omissão, na medida em que houve apenas a abordagem acerca da prescrição, de modo que deve haver a análise dos demais pleitos, sob pena de nulidade. Requer seja sanado vício apontado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar o decisum atacado diante da existência de vícios de omissão, contradição, obscuridade e, ainda, quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (CPC, art. 1.022). Na hipótese, vislumbra-se, da decisão agravada, que esta, de fato, se limitou à análise da prescrição, a fim de verificar o cabimento do efeito suspensivo, uma vez que os demais temas não podem ser objeto de apreciação por esta via recursal. Assim, as questões objeto da insurgência sequer ultrapassaram a barreira do conhecimento do recurso, não havendo, portanto, como apreciá-las, senão, vejam-se: Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações, de modo que interpretações extensivas ou analógicas contrariam o escopo da lei. Não se olvida do recente entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Ocorre que a novel tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. No caso vertente, o pleito recursal voltado à reforma da decisão saneadora no que tange aos pontos controvertidos fixados e ao indeferimento da produção de provas não indica urgência apta a ensejar o exame da questão em sede de agravo de instrumento. Logo, a situação em apreço, quanto às matérias em referência, não autoriza a aplicação da denominada “teoria da taxatividade mitigada”. Vale conferir os seguintes precedentes desta egrégia Corte sobre a matéria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. PLEITO JÁ EXAMINADO EM DECISÃO PRECLUSA. RENOVAÇÃO. IMPEDIMENTO. I - O agravo de instrumento não foi conhecido, pois o pedido de tutela de urgência já havia sido analisado e indeferido em decisão anterior, mantida pelo Segundo Grau, em acordão transitado em julgado. Aliado a isso, a r. decisão agravada, na qual o MM. Juiz não examinou o pleito de tutela de urgência, pelas mesmas razões acima expostas, versou sobre saneamento e organização do processo, hipótese não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. II - O agravo interno é manifestamente improcedente, pois os agravantes-autores insistem em reprisar matéria acobertada pela preclusão, circunstância reconhecida, inclusive, em mais de uma oportunidade, art. 1.021, §1o, do CPC. III- Agravo interno desprovido. (Acórdão 1200029, 07098206920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito do processo, limitando-se a exarar uma decisão que saneou o processo e fixou os pontos controvertidos. Vale destacar que não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1155311, 07149455220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SANEAMENTO DO FEITO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONTEMPLADA COMO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015, DO CPC. 1. Decisão, que, saneando o feito, decide sobre preliminares, prejudicial e fixa pontos controvertidos, proferida em típico processo de conhecimento, como é o caso dos embargos à execução, por não se encontrar contemplada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Em razão disso, mantém-se decisão monocrática que, proclamando o descabimento do recurso, dele não conheceu. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1126283, 07033569720178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 15/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, o presente recurso não merece ser conhecido nos pontos aludidos. Extrai-se, portanto, que o não conhecimento do recurso nos pontos referidos, porquanto não passíveis de apreciação em sede de agravo de instrumento, se deu mediante argumentos suficientemente fundamentados, não havendo, pois, que se falar em ocorrência de vício de omissão na decisão impugnada. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se.